Tribunal: TJDFT
Processo: 0708215-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A devedora não se desincumbiu de sua obrigação de efetivar o registro no órgão de trânsito, permanecendo o automóvel ainda em nome do anterior proprietário.

2. Há elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, como a Cédula de Crédito Bancário e consulta ao Sistema Nacional de Gravame – SNG, que apontam o agente financeiro e o veículo gravado, o qual coincide com o bem objeto do pedido de busca e apreensão.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão a quo reformada.